Tribunal: STF
Processo: HC 203256
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE POSSUIR FILHO MENOR SOB SEUS CUIDADOS. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, a segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade dos entorpecentes apreendidos - (66.450 gramas de maconha), além da vultosa quantia de R$21.000,00 - , conforme destacado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como pela periculosidade concreta da agente e sua atuação com habitualidade no comércio ilícito de drogas, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes. 
    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 
    IV - No que toca ao pleito de imposição de prisão domiciliar ao Agravante, eis que é pai de criança menor de doze anos verifico que não comprovou ser o único responsável pelos cuidados do filho menor, não atendendo, portanto, à exigência legal. 
    V - No que pertine à tese relacionada à situação de pandemia de COVID-19, no ponto, verifica-se que, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante. 
    VI - Nesse sentido, tem-se que a recomendação 62/2020, do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. 
    VII - No caso em análise, restou consignado no v. acórdão objurgado que ‘não há notícia de que o paciente se enquadra na situação de pessoa de grupo de risco, sendo que as medidas de prevenção ao contágio e disseminação do novo coronavírus no sistema penitenciário já estão sendo adotadas pelas autoridades estaduais’. 
    VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, combinados com o art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06, bem como no art. 333 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Código (houve a apreensão de 66.450 kg de maconha). 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (647.052/RJ) no STJ. O Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a “ausência dos pressupostos para decretação da prisão preventiva, mormente do periculum libertais, possuindo o paciente residência fixa, sendo primário e portador de bons antecedentes”. Ademais, aponta a possibilidade de prisão domiciliar, “visto que o LINCOLN possui uma filha menor de 12(doze) anos, [...] nascida em 16/10/2019, possuindo 01 ano de idade”.
    5. Prossegue a impetração para sustentar “constrangimento ilegal pela invasão ao domicílio sem ocorrência de situação flagrancial em horário noturno”, alegando, ainda, que não houve realização de audiência de custódia.
    6. A defesa requer:
    “a) seja concedida LIMINARMENTE a ordem de HABEAS CORPUS, relaxando-lhe o cárcere, expedindo-se o LINCOLN DE ALMEIDA ACORSSI aguarde em liberdade o julgamento do writ; 
    b) Caso não seja ainda esse o entendimento de Vossa Excelência, requer subsidiariamente, SEJA deferida a PRISÃO DOMICILIAR de sorte que o Paciente LINCOLN DE ALMEIDA ACORSSI, aguarde o julgamento no seu endereço residencial [...]; 
    c) Seja posteriormente, concedida em definitivo, a ordem de HABEAS CORPUS, confirmando a liminar, dada a ilegalidade do mandado de prisão.
    d) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer subsidiariamente, a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR, conforme o teor do artigo 282, parágrafo 6º e artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 12.403/11.” 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, “o paciente se encontrava em situação de flagrância, cometendo os delitos de natureza permanente de possuir substância entorpecente para comercialização ilícita e associação para o tráfico, que dispensa a expedição de mandado de busca e apreensão para ingresso no domicílio do agente”.
    10. Ademais, as instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar da paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade dos entorpecentes apreendidos - (66450 gramas de maconha), além da vultosa quantia de R$21.000,00 - , conforme destacado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta da agente e sua atuação com habitualidade no comércio ilícito de drogas, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.”
    11. Quanto à possibilidade de prisão domiciliar, a autoridade impetrada consignou que o paciente “não comprovou ser o único responsável pelos cuidados do filho menor, não atendendo, portanto, à exigência legal”. Ademais ressaltou-se que “’não há notícia de que o paciente se enquadra na situação de pessoa de grupo de risco, sendo que as medidas de prevenção ao contágio e disseminação do novo coronavírus no sistema penitenciário já estão sendo adotadas pelas autoridades estaduais’” Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Por fim, pontuo que a Primeira Turma do STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio).
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator